Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-10.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710849-10.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANETE RODRIGUES DA SILVA SOARES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Ivanete Rodrigues da Silva Soares contra sentença da Vara Cível de Guará que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial (ID no 71100432). 2. A apelante não providenciou o preparo, mas pediu a gratuidade de justiça (ID no 71100435). 3. Apresentou os documentos de ID no 71100436, 71100437, 71100438, 71100439, 71100441. 4. A gratuidade de justiça foi indeferida diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão, oportunidade em que a apelante intimada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 72174089). 5. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 72600757), tampouco foi interposto recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (ID no 73148805). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A apelante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 72174089), contudo, não providenciou o pagamento (ID no 72600757), tampouco recorreu da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 73148805. 9. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO